Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO PELO USO DE PNE E PLE. GLOSA INTEGRAL DOS VALORES. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 1 – Conexão. São conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC). A causa de pedir e o pedido dos processos apontados contextualizam fundamentos fáticos, valores cobrados e períodos de prestação de serviço de transporte público coletivo diversos, o que afastas a hipótese de conexão. Preliminar rejeitada. 2 – Ação monitória. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, admissível, inclusive, contra o Poder Público (art. 700, §6o, do CPC). O ato administrativo de reconhecimento de valor, a ser pago pelo DISTRITO FEDERAL em favor da apelada como contraprestação ao serviço de transporte público coletivo prestado, constitui prova escrita idônea à cobrança do valor por meio da ação monitória, porquanto preenchido os requisitos do artigo 700, caput, inciso I e §6o, do diploma processual vigente. 3 – Glosa. Irregularidades não demonstradas. Conforme o sistema vigente (art. 373, inciso II, do CPC), o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O Distrito Federal não demonstrou as irregularidades apontadas na prestação do serviço a justificar a glosa integral dos valores objeto de cobrança após o reconhecimento da dívida. 4 – Apelação conhecida e desprovida.
TD